Tribunal: STF
Processo: AI 804856
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS PARA TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ACÓRDÃO QUE ABORDA DE MANEIRA SUFICIENTE AS RAZÕES PELAS QUAIS O RECURSO É INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que indefere o processamento dos recursos para outros Tribunais. 



    2.  Os pressupostos de admissibilidade dos recursos é matéria infraconstitucional, insuscetível de reexame pela via extraordinária por se tratar de matéria de índole infraconstitucional.



    3. Repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 598.365-RG, da relatoria do E. Ministro Ayres Britto, DJe de 26.03.2010.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO NO CADIN. RESSARCIMENTO AO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. DÉBITO NÃO COMPREENDIDO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2º, § 8º, DA LEI 10.522/2002. POSSIBILIDADE. 1. Verificar a dessemelhança entre os elementos identificadores da ação ordinária e o Mandado de Segurança no qual se constatou a litispendência (arts. 267, V, e 301, §§ 2º e 3º, do CPC) exige reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 2. Os valores devidos a título de ressarcimento ao SUS pelas operadoras de planos de saúde não podem ser considerados "preços de serviços públicos" ou "operações financeiras que não envolvam recursos orçamentários". 3. Dessa maneira, inaplicável o § 8º do art. 2º da Lei 10.522/2002, e plenamente possível a inscrição no Cadin pela inadimplência de tais quantias. 4. Agravo Regimental não provido.



    6. Embargos de declaração rejeitados.